Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de compromisso TC/PAC 0189/14, firmado para a implantação do sistema de abastecimento de água no Município de Flores do Piauí/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Evaldo Ferreira da Costa (CPF: XXX.288.172-XX), prefeito na gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas da 1a parcela dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 680778, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e o município de Flores do Piauí/PI, cujo objeto era a implantação do Sistema de Abastecimento de Água na municipalidade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Evaldo Ferreira da Costa (CPF: XXX.288.172-XX) e da empresa Sebastiana de Sousa Rodrigues (CNPJ: 03.748.032/0001-68), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1 Evaldo Ferreira da Costa, individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA PARCELA DO DÉBITO 11/9/2014 304.729,27 D1 9.2.2. Evaldo Ferreira da Costa e Sebastiana de Sousa Rodrigues, solidariamente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA PARCELA DO DÉBITO 28/11/2014 207.437,28 D2 28/1/2015 150.000,00 D3 4/3/2015 73.000,00 D4 9.3. aplicar ao Sr. Evaldo Ferreira da Costa (CPF: XXX.288.172-XX) e à empresa Sebastiana de Sousa Rodrigues (CNPJ: 03.748.032/0001-68) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao Sr. Evaldo Ferreira da Costa (CPF: XXX.288.172-XX) que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dandose ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. notificar a prolação deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.